Tribunal: CARF
Processo: 10880.979782/2018-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.979782/2018-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.342 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Assunto
IRRF - PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - COMPENSAÇÃO
Recorrente
ATACADAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente acórdão da Manifestação de Inconformidade apresentada pela
pessoa jurídica ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, CNPJ
75.315.333/0001-09, contra o Despacho Decisório às fls. 12, número de comunicação 2517543,
o qual não homologou o PERDCOMP 26332.38085.200218.1.3.04-9210.
DO DESPACHO DECISÓRIO
O crédito pleiteado, no valor de R$ 46.646,67, teve como origem o Pagamento
Indevido ou a Maior, efetuado na data dm 20/12/2017, no valor de R$ 66.868,38, período de
apuração 30/11/2017, código receita 3208.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.979782/2018-34
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.342 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.979782/2018-34

A compensação não foi homologada, pois verificou-se que o pagamento foi
integralmente utilizado na quitação de débitos do sujeito passivo.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em sua Manifestação de Inconformidade, às fls. 06 a 08,, a requerente apresenta
os seguintes argumentos:
Em Novembro de 2017, foi apurado no IRRF (código 3208) o valor de R$
66.868,38 para recolhimento em 20.12.2017.
Porém, o valor recolhido aos cofres públicos para o código 3208 ocorreu através de
um DARF em 20.12.2017 de RS 66.868.38, desta forma, houve um recolhimento
indevido a maior no valor de R$ 46.646,66 para o período de Novembro/2017, conforme
demonstrado abaixo.Para corroborar suas informações, apresenta o quadro abaixo:
Para corroborar suas informações, apresenta o quadro abaixo:

Por fim, complementa:
O débito de R$ 66.868,38 à divergência na DCTF do período Novembro/2017,
solicitamos as alterações para incluir a DCOMP no R$ 46.646,66 demonstrando a
liquidação do débito.
Neste caso, está evidente que se caracterizou a falta de preenchimento na DCTF,
onde ficou configurado que a entidade jurídica procedeu um recolhimento de IRRF
maior a retenção efetuada.
O fato que deu origem ao crédito tributário está descrito abaixo:
O pagamento realizado em 01.11.2017 À pessoa física Marcelo Eduardo Ricieri de
Lima CPF 089.112.098-05, referente a aluguel. Ocorreu que o pagamento foi cancelado
(estornado) no sistema integrado da empresa devido uma alteração contratual.
Porém, no momento da apuração de IRRF código 3208, este documento fiscal foi
equivocadamente considerado duplamente na base cálculo devido o sistema fiscal não
considerar valores negativos e recolhido indevidamente a maior, IRRF Código 3208
período Novembro/2017.
Diante do exposto, requer que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade.
Em sessão de 11 de março de 2020 (e-fls.61) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.342 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.979782/2018-34

Observaram os julgadores que a DCTF foi retificada posteriormente à ciência do
despacho decisório, além do fato de que a DIRF, retificada em 11/12/2018, mantinha o valor de
R$ 66.868,38, tal qual a DCTF original.
E concluiu o relator:
“Entretanto, não foi estabelecida uma relação entre a operação descrita no
documento e a diferença de IRRF apurado, código 3208, no período de apuração
novembro/2017, de R$ 66. 868,38 para R$ 20.221,72, ou seja, não ficou demonstrado
como a operação de cancelamento afetou a apuração do IRRF a recolher.
Desta forma, embora tenha retificado a DCTF, a requerente não logrou comprovar
que o IRRF, código 3208, apurado para novembro/2017 remonta, de fato, a R$ 20.221,72
e não R$ 66.868,38, o que geraria um saldo a compensar no valor de R$ 46.646,67.”
Ciente da decisão de primeira instância em 04/06/2020 (e-fls. 72), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 21/08/2020 (e-fls. 73), no qual repisa o argumento
de que o pagamento a maior decorreu de apuração do IRRF sobre aluguel pago a pessoa física
em montante maior que o efetivamente realizado em função de lançamento em duplicidade de
valores de aligueis que não foram pagos ao senhor Marcelo Eduardo Ricieri de Lima.
Teria havido estorno da retenção de R$ 23.323,33, mas por erro operacional, tal
importância foi somada ao montante devido, e em duplicidade (R$ 46.646,67).
Alega que o correto apurado no mês seria R$ 20.221,72 e não os R$ 66.868,38
recolhidos.
Afirma que estes erros não impedem de que seja reconhecido seu crédito, que
estaria registrado na sua escrita contábil e fiscal. Alega que o Parecer Normativo Cosit no 2 de 28
de agosto de 2015 ampara o reconhecimento do crédito mesmo sem a retificação da DCTF.
Apresenta cópia de uma tela de sistema do que seria uma retificação da DIRF (e-
fls. 80).
Junta declaração do senhor Marelo Eduardo de que não computou a retenção aqui
tratada na sua declaração de ajuste e pessoa física (e-fls. 83).
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
VOTO

Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.342 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.979782/2018-34

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
A controvérsia dos autos está centrada na apuração do débito de IRRF de código
3208 e de PA 30/11/2017.
Alega a recorrente que o correto apurado no mês seria R$ 20.221,72 e não os R$
66.868,38 recolhidos.
Em que pese os respeitáveis fundamentos da decisão recorrida, entendo que
constam dos autos fortes indícios e documentos que parecem conferir razão às alegações do
Recorrente e que reclamam uma análise mais acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja
prejudicado.
Ainda que não haja nos autos a prova exaustiva das alegações de pagamento a
maior de IRRF, parece-nos pelo menos verossímil a alegação de que a retenção de R$ 23.323,33
foi lançada equivocadamente em duplicidade, gerando uma suposta apuração e recolhimento a
maior do tributo.
Diante disto, voto pelo retorno dos autos à Unidade de Origem para realização de
diligência que vise apurar o correto montante do tributo com vistas a verificar se houve de fato o
pagamento a maior alegado nestes autos. Ao final deve ser elaborado Relatório
Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado, bem como atestar se
este não foi utilizado em outro processo de compensação.
O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto
Rafael Zedral - relator

Fl. 96
DF CARF MF
Original